Tribunal: TJPA
Processo: 0802419-43.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802419-43.2018.8.14.0040

APELANTE: TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA

APELADO: OPCIONAL ALUMINIO LTDA - ME, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRANSITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO CORRETO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO JUÍZO A QUO

MESMO DIANTE DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO INDICADO. ACÓRDÃO DISCUTIU E ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS REVELANTES LEVANTADOS PELA PARTE QUE PUDESSEM INFLUIR DIRETAMENTE NA RESOLUÇÃO DA DEMANDA.

Embargos Declaratórios conhecidos e não acolhidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. º 0802419-43.2018.8.14.0040

EMBARGANTE:
TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA

Advogada: Dra.

Raquel Cristiane Costa De Paula, OAB/MG nº 116.757.

EMBARGADA: OPCIONAL ALUMINIO LTDA – ME

Advogado: Dr. Jose Elias Asevedo, OAB/MA nº 803-A

EMBARGADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

Advogado: Dr. Max Aguiar Jardim, OAB/PA 10.812

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 4960259, fls. 276-280) opostos com efeito modificativo por
TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA
em desfavor do Acórdão (ID 4900427, fls. 255-263) proferido em sede de Recurso de Apelação, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

Em suas razões, a embargante alega existir omissão no acórdão, afirmando não haver nele fundamentação alguma para manter o entendimento de que as provas carreadas aos autos foram insuficientes para identificar a causa determinante do acidente, violando, assim, os artigos 927, 186 e 187, todos do CC.; art. 5º, LIV e LV da CF/88 e art. 337, §1º e §3º do CPC.

Insiste que a produção de provas requeridas quanto aos depoimento das testemunhas em juízo durante audiência de instrução, que presenciaram o acidente e foram ouvidas no BO da Polícia Federal, confirmariam suas versões referente a comprovação da culpabilidade do motorista da Embargada na ocorrência do acidente por ter ocupado praticamente toda a pista de rolamento com seu veículo e sanariam quaisquer dúvidas existentes.

Da mesma forma, sustenta que o pedido de expedição de ofício ao Hospital onde fora encaminhado o motorista da Primeira Embargada com intuito de confeccionar laudo médico sobre o seu estado de alcoolemia seria imprescindivel para esclarecer o motivo que ensejou o acidente, bem como para confirmar as suas alegações e demonstrar que possui pleno direito em receber o pagamento indenizatório por todos os prejuízos elencados.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas no ID 5056339, fls.285-294.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

Quanto a suposta omissão no acórdão embargado no tocante as razões pelas quais se entendeu correto o julgamento antecipado da lide tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para o deslide de causa, mesmo diante dos pedidos de produção de prova relativa ao depoimento das testemunhas e realização do laudo médico sobre o estado de alcoolemia do motorista da Primeira Embargada, não vislumbro o vício apontado. Explico.

O acórdão embargado foi categórico ao concluir que as testemunhas indicadas pelo Embargante para serem ouvidas em audiência de instrução não teriam nada a acrescentar quanto a culpa do condutor do veículo da Ré/Embargada, uma vez que não presenciaram o primeiro acidente, no qual o caminhão da Embargada OPCIONAL ALUMINIO tombou sozinho na pista, mas tão somente viram quando o veículo já se encontrava caído, não tendo capacidade, portanto, de revelar a causa desse primeiro sinistro, conforme verifica-se do trecho da fundamentação da decisão colegiada abaixo destacado:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Compulsando os autos, tenho que não assiste razão a Apelante, isso porque o processo permite, por meio das provas documentais apresentadas, o conhecimento amplo de todos os fatos de relevo para o seu deslinde, não havendo necessidade de prova testemunhal.

Até porque as testemunhas indicadas pelo Apelante não teriam condição de informar se houve culpa do condutor do veículo da Ré/Apelada, quanto ao ocorrido, pois o motorista do caminhão da Recorrida dirigia sozinho e as supostas testemunhas apenas presenciaram o veículo tombando.

Tendo em vista que o condutor viajava desacompanhado e não houve colisão com nenhum outro veículo e que as supostas testemunhas apenas viram o caminhão tombando, não poderão adivinha a causa do acidente
.

Isso, só poderia ser esclarecido pelo próprio motorista, que faleceu no local ou pela Boletim de Ocorrência feito pela Policia Rodoviária Federal, que por sua vez apontou ser desconhecida a causa do sinistro.

Denota-se dos autos, que a demanda, tal como está constituída, não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram acostadas aos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda.

Ademais, sendo o magistrado o destinatário das provas, cumpre a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo. Ainda sobre o caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça tem-se decidido, in verbis: “O indeferimento de provas desvaliosas para o desate da causa não constitui cerceamento de defesa” (REsp. 13.751-MG, rel. Min. Dias Trindade, 4ª Turma, STJ). – grifo nosso.

No tocante a prova do laudo médico sobre o estado de alcoolemia do motorista da Primeira Embargada, apesar de não ter mencionado expressamente essa prova, foi esclarecido na decisão colegiada atacada que o Código Civil brasileiro (art. 403) adotou a teoria da causalidade adequada e, aplicando-a ao caso concreto, apenas a causa que, de forma imediata e direta, ocasionar o dano deve ser considerada para fins de determinar a existência de nexo de causalidade.

Desta feita, não há esforço em concluir que o estado de alcoolemia do motorista da Primeira Embargada, falecido antes da ocorrência do acidente com o veículo da embargante, não tem o condão de influir diretamente no tombamento do caminhão da recorrente. E ainda foi acrescentado na fundamentação do acórdão que o fato do veículo da embargada está ocupando parte da rodovia, da mesma maneira, não pode ser apontado como fato gerador do acidente da embargante, pois outros veículos do mesmo porte passaram pelo local e ainda um deles deu sinal de alerta para o veículo da embargante, mas o motorista não entendeu o aviso e não guardou as cautelas devidas para o desvio adequado.

Para dirimir qualquer dúvida, transcrevo o trecho pertimente da fundamentação:

(...)

Tendo em vista que o código civil brasileiro (art. 403) adotou a teoria da causalidade adequada, deverá ser reputada como causa somente a circunstância que, tem idoneidade suficiente para determinar o dano
. Assim, entre as circunstâncias que concretamente concorreram para a produção do resultado, causa adequada será aquela que teve interferência decisiva para ocasionar o evento. Exige-se ainda que o dano seja imediato e direto em relação ao fato, ou seja, sem intervalo e sem intermediário, sem o qual, não configurará o nexo causal. Assim, em que pese o agente da PRF ter afirmado no laudo a existência de restrição de circulação de veículos com dimensões excedentes no horário das 14 às 22 horas para aquela via, tal fato não foi apontado como causa do acidente com o veículo da Recorrente. Além do que, como bem sobrepesou a magistrada, “não é que o veículo da Ré não pudesse transitar naquela via, a restrição era apenas quanto ao horário”. Em se tratando de responsabilidade subjetiva, para que tal restrição seja relevante para se configurar o nexo causal, seria necessário constatar se a desobediência a ordem de não trafegar naquele horário tenha sido causa do segundo acidente, objeto da lide, que consiste no tombamento do veículo da Apelante, o que não se verifica,
tendo em vista que embora o veículo estivesse ocupando parte da rodovia, como bem explicado no Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, outros veículos do mesmo porte, passaram pelo local do primeiro acidente, e ainda um desses veículos deu sinal de alerta para o veículo da Ré, que entendeu se tratar de simples cumprimento e não manteve as cautelas devidas
.

Importante também o fato de que não houve colisão entre os veículos em movimento, pois o segundo acidente ocorreu quando o veículo da Recorrente já tinha tombado sozinho, ou seja, houve um transcurso de tempo entre o primeiro acidente e os segundo, objeto da lide, descaracterizando o efeito direto e imediato exigido para a configuração do nexo causal
(Art. 403 do Código Civil) – grifo nosso.

Nesse contexto, torna-se
evidente a tentativa da embargante de rediscutir questões de mérito por lhe terem sido desfavoráveis, o que encontra óbice neste recurso de embargos de declaração, o qual possui fundamentação vinculada nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Pela fundamentação acima apresentada,
conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração

opostos
, inclusive para efeito de pré-questionamento, em virtude de inexistir vício na decisão embargada a ser sanado.

É como voto.

Belém,
02
de dezembro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 31/01/2022